Tribunal: TCU
Processo: 033.978/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Raimundo Nonato Sampaio, como então prefeito de Zé Doca  MA (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012), além de Alberto Carvalho Gomes (falecido), como então prefeito de Zé Doca  MA (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 176.745,45 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) durante o exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Raimundo Nonato Sampaio, como então prefeito de Zé Doca - MA (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012), além de Alberto Carvalho Gomes (falecido) como então prefeito sucessor (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 176.745,45 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Raimundo Nonato Sampaio, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. acolher a defesa oferecida pelo espólio de Alberto Carvalho Gomes (falecido) e, assim, promover a exclusão da sua responsabilidade neste processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Sampaio, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 4/4/2011 14.222,02 3/5/2011 20.315,43 2/6/2011 20.315,43 5/7/2011 20.315,43 2/8/2011 20.315,43 5/9/2011 20.315,43 4/10/2011 20.315,43 3/11/2011 20.315,43 2/12/2011 20.315,42 9.4. aplicar em desfavor de Raimundo Nonato Sampaio a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.